Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709426-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO AGRAVADO: MARIA FABIOLA PENA RAMALHO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO em face de MARIA FABIOLA PENA RAMALHO ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo n.o 0704231-29.2020.8.07.0001, reconheceu a conexão e declinou da competência em favor do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos: Considerando que o juízo da 11a Vara Cível de Brasília reconheceu a conexão dos presentes autos com o feito de n. 0737058-26.2020.8.07.0001 que lá tramita (ID. 141596391), determino a redistribuição deste processo para o juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Intime-se a parte agravante para, querendo, esclarecer se a decisão que reconheceu a conexão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília foi impugnada pela via recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2023 17:23:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador